Tribunal: STF
Processo: ARE 1499680
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS: INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Roraima:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESNECESSIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE DE PENHORA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL” (fl. 7, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13). 



    2. No recurso extraordinário, Roraima alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os §§ 1º, 3º, 5º e 6º do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 21). 



    Argumenta que, “como se pretende o pagamento das astreintes, o RPV e o precatório são os únicos meios de pagamento das dívidas dos entes públicos, exigência de relevância constitucional, conforme a atual redação do art. 100 da CF” (fl. 5, e-doc. 21)



    Assevera “que julgados como este podem abrir a porta para novas decisões nesse sentido, colocando o Estado em um perene estado de insegurança jurídica e descontrole das finanças públicas, pois pode a qualquer momento ter suas contas atingidas por ordens judiciais de sequestro sem que possa se programar para tanto, como foi justamente concebido o procedimento de precatório e RPV” (fl. 6, e-doc. 21)



    Pede provimento do recurso extraordinário, “para revogar-se a penhora realizada e ordenar-se a devolução do valor sequestrado para as contas do Estado” (fl. 6, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de repercussão geral, falta de ofensa direta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que “foram cumpridos a contento os requisitos legais, não havendo motivo para se impedir o processamento do RE da Fazenda Pública Estadual” (fl. 7, e-doc. 35)



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Como se sabe é plenamente possível a fixação da multa em face da Fazenda Pública como medida de apoio ao cumprimento das ordens judiciais exaradas nas ações condenatórias de obrigação de fazer e/ou não fazer a fim de desencorajar o descumprimento injustificado da ordem judicial. (...)



    Em suas razões, o Estado argumenta que está impossibilitado, no momento, de instalar e pôr em operação o aparelho denominado Seriógrafo por motivos técnicos (reforma e adequação), fundamentando seus argumentos em documentos expedidos pela Secretaria de Saúde. 



    Todavia, é evidente que o agravante tem sido recalcitrante em efetivar a medida determinada na sentença, uma vez que desde o início de 2020 até a presente data já decorreram quase 03 (três) anos, que vem sendo concedido prazo ao Estado para cumprimento da obrigação, porém, sem nenhuma efetivação da obrigação, não sendo suficientes as justificativas apresentadas pelo Estado para dispensar as astreintes fixadas pelo juízo.



    Registre-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento de que, mesmo sendo a obrigação cumprida a destempo, a multa continua a ser exigível pelo período do atraso no cumprimento da obrigação, de forma que somente a realização dentro do prazo exime a parte do pagamento (Informativo 526/STJ, 3ª Turma, Resp 1.183.774-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2013, Dje 27.06.2013).



    De igual forma, entendo que o pedido de minoração do valor da multa imposta não merece guarida, uma vez que o valor das astreintes a ser imposta em caso de descumprimento da obrigação deve atender o principio da razoabilidade e conferir efetividade à decisão. 



    Quanto ao argumento de que ‘o RPV e o precatório são os únicos meios de pagamento das dívidas dos entes públicos’ o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a efetivação de sentença de obrigação de fazer não impõe o regime de precatório: 



    ‘EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. PRECEDENTES. 1. O caso envolve descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, o que afasta a exigência do regime de precatórios. Nesse sentido: RE 573.872-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão’ (STF, RE 636158 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017). 



    Em arremate, também menciono, trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1266044/SP: ‘2. Como afirmado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal assentou que a efetivação de sentença pela qual se impõe à Fazenda Pública obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa não se submete ao regime dos precatórios’. 



    Isso posto, conheço, mas nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada, em consonância com o parecer ministerial” (fls. 3-6, e-doc. 5).



    O Supremo Tribunal Federal assentou que o descumprimento de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgado, como se tem na espécie vertente, afasta a exigência ao regime de precatórios. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios’. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.412.096-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.340.562-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    6. Para examinar a alegação do Estado agravante de que estaria “impossibilitado, no momento, de instalar e pôr em operação o aparelho denominado Seriógrafo por motivos técnicos (reforma e adequação), fundamentando seus argumentos em documentos expedidos pela Secretaria de Saúde”, e rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de “que o agravante tem sido recalcitrante em efetivar a medida determinada na sentença, uma vez que desde o início de 2020 até a presente data já decorreram quase 03 (três) anos, que vem sendo concedido prazo ao Estado para cumprimento da obrigação, porém, sem nenhuma efetivação da obrigação” (fl. 5, e-doc. 5), seriam necessários o conhecimento e a análise do conjunto probatório dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença arbitral. Regime de precatórios afastado pela corte de origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.387.787-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora